Tribunal: TJSP
Processo: 1010737-42.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Sentença de improcedência. Apelo das autoras. Prática "overbooking" não configurada. A par relação de consumo, ausência de prova mínima por parte das autoras acerca do alegado overbooking. Atraso por divergência do nome lançado na passagem e o que consta do passaporte. Responsabilidade da passageira em informar nome e dados

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Sentença de improcedência. Apelo das autoras. Prática "overbooking" não configurada. A par relação de consumo, ausência de prova mínima por parte das autoras acerca do alegado overbooking. Atraso por divergência do nome lançado na passagem e o que consta do passaporte. Responsabilidade da passageira em informar nome e dados corretos para emissão das passagens. Embarque inviabilizado por culpa exclusiva da passageira autora (artigo 14, § 3o, II, da Lei 8078/90). Impossibilidade de concluir embarque no voo internacional contratado ante a divergência do nome da autora lançado no bilhete em relação ao passaporte, não corrigida a tempo - Ausência de prova de falha na prestação dos serviços da companhia aérea ré. Parte autora sequer comprovou que estava na posse de passaporte ao tempo do embarque ou de que o nome do bilhete estivesse divergente do passaporte, vez que nem juntou aos autos cópia deste documento, adequado para viagem internacional e não carteira de habilitação, como observado na r. sentença. Remarcação pela ré dos bilhetes aéreos e reacomodação das autoras em novo voo posteriormente e sem custos. Dano moral. Inocorrência. Mero aborrecimento que não foi causado pela ré. Sentença mantida. Honorária recursal. Aplicação do art. 85, § 11, do CPC, no caso sub judice (Tema 1059 do STJ). RECURSO NÃO PROVIDO.